Tribunal: TJPA
Processo: 0839380-39.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839380-39.2019.8.14.0301

APELANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO CÍVEL N° 0839380-39.2019.8.14.0301

APELANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

ADVOGADA: IVONE SOUZA LIMA- OAB/PA 9.524

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: APARECIDA NEVES PONTE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Preliminar de ausência da fundamentação: Ao analisar a sentença que julgou os embargos, entendo que apesar de ter sido direto na fundamentação, o juízo
a quo
deixou claro os motivos pelo qual entendeu que o recurso não merecia acolhimento, inclusive deixou expresso o seu posicionamento de que a matéria referente à posterior desclassificação não poderia ser incluída no Mandado de Segurança. Preliminar rejeitada.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela empresa MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA em face do Estado do Pará, e tem como objeto a decisão que
inabilitou
a impetrante
por não cumprir a exigência do item 6.3.6.3.

Fazendo um breve resumo para delimitar o objeto deste recurso. A empresa apelante foi considerada
inabilitada
na licitação pública- Concorrência nº 001/2019. Em razão desta situação, impetrou mandado de segurança, no qual foi deferido parcialmente a liminar “para suspender os efeitos da decisão que, indeferindo o recurso administrativo interposto pela Impetrante, declarou-a inabilitada no procedimento licitatório, permitindo, por conseguinte, a sua permanência e participação nas demais fases do certame”.

Em razão da referida decisão, a impetrante foi considerada habilitada e continuou nas demais fases da licitação. Todavia, no id n°. 3006554, o Estado do Pará peticionou requerendo a decretação da perda do interesse processual, tendo em vista que em fase posterior ocorreu a desclassificação da autora, por não apresentar proposta mais favorável à execução do objeto licitado. A argumentação foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, o qual denegou a segurança.

A defesa da apelante consiste no fato de que a sua pretensão no
writ
é a anulação do ato de
inabilitação
e a sua consequente participação nas fases posteriores do certame, de modo que o deferimento e cumprimento da liminar (participação da abertura do envelope de proposta comercial), não retira ou esvazia o pedido do mérito da ação.

Sabe-se que a concessão da medida liminar é precária e pode ser revogada a qualquer tempo. Somado a isso, na própria lei do Mandado de Segurança, há previsão de que os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

No caso em análise, o apelante pretende a confirmação, por sentença, da decisão liminar que afastou o ato que a julgou
inabilitada
para participar da licitação, não havendo qualquer pretensão nesta ação em relação à
desclassificação
ocorrida na fase posterior.

A ausência da sentença de mérito pode ser prejudicial para a recorrente, posto que houve a interposição de recurso administrativo em face da decisão de desclassificação, e por corolário lógico, se a decisão liminar perder a sua eficácia diante da prolação da sentença denegatória da segurança (fundamentada na perda do objeto), a empresa voltará a ser considerada “inabilitada”, atingindo diretamente o direito de recorrer da desclassificação da fase posterior. Diante da ausência da perda do objeto da ação, a sentença merece reforma neste aspecto.

Súmula 405 do STF- Denegado o Mandado de Segurança,
pela sentença
, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

No que tange à confirmação da liminar, após a decisão de inabilitação, a empresa MULTISUL interpôs recurso administrativo, o qual também foi negado, sob a justificativa de que a empresa “apresentou atestado de climatização no nome do engenheiro mecânico José Felipe Ayres Pereira, atestado este que contempla apenas parte do sistema, pois não faz menção a equipamentos VRF onde se representa a maior parte do custo do sistema de climatização”

No entanto, corroboro com os argumentos utilizados pelo Ilustre Procurador de Justiça de que “o edital de licitação exigiu apenas que o atestado para climatização fosse em nome de um engenheiro mecânico. Por outro lado, foram apresentados atestados, inclusive, aparentemente, superiores ao exigido pelo edital.
In casu,
do cotejo das informações colacionadas pela apelante, bem como os documentos acostados aos autos, demonstram exatamente o que alega a apelante, ou seja, a presença, na hipótese, de desrespeito ao princípio da vinculação ao edital”.

Tal situação levou o juízo a
quo
a, corretamente, deferir parcialmente a liminar, para suspender os efeitos da decisão que declarou a empresa inabilitada no procedimento licitatório, permitindo sua participação nas demais fases. Por fim, após ter sido habilitada, participou da fase de análise das propostas dos concorrentes e fora desclassificada, no entanto, essa questão não é objeto do mandado de segurança, tampouco desta decisão.

A reforma da sentença é medida que se impõe, para que seja CONCEDIDA A SEGURANÇA confirmando a liminar anteriormente deferida, tão somente no sentido de decretar a nulidade da inabilitação da impetrante.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que denegou a segurança.

Historiando os fatos, a MULTISUL ENGENHARIA SS LTDA impetrou o Mandado de Segurança, na qual narrou que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas estava promovendo licitação pública, na modalidade concorrência, para selecionar empresa para Execução de obra de conclusão dos pavimentos 8º e 9º do Hospital Abelardo Santos em Icoaraci, através do edital Concorrência nº 001/2019.

Contou que após a análise da documentação feita pela Comissão, a impetrante foi inabilitada por não cumprir a exigência do item 6.3.6.3. Mesmo após a interposição de recurso administrativo, a Comissão de licitação entendeu por manter a inabilitação da empresa.

Na sequência, asseverou que a motivação das decisões proferidas tomou como base pareceres técnicos e jurídicos, que por sua vez, afirmaram que a impetrante teria apresentado atestado que contempla apenas parte do sistema de climatização, pois não faz menção a equipamentos de VRF onde este representa a maior parte do custo do sistema de climatização.

Assim, argumentou que a Comissão de Licitação afrontou princípios basilares do procedimento licitatório, desafeiçoando direito líquido e certo da impetrante, remediável via mandado de segurança, de modo que pugnou pela concessão da segurança para que seja decretada a nulidade da inabilitação da impetrante, bem como dos atos subsequentes à inabilitação, praticados pela Comissão de Licitação.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 3006557, que denegou a segurança, nos seguintes termos:

Diante dos documentos juntados pelo Estado do Pará (Id. n° 12283236 e 12283540), verifico que a Autoridade Coatora, em cumprimento a decisão de tutela de urgência, incluiu a Impetrante dentre as empresas habilitadas a fase de oferecimento de propostas no procedimento licitatório “CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 -SEDOP/PA – NOVA DATA (Processo nº 2019/70335)”.

No entanto, verifico que, já em fase posterior, a Impetrante não logrou êxito em apresentar proposta mais favorável a execução do objeto licitado e, portanto, não obtendo êxito no certame.

Deste modo, considerando não subsistir controvérsia acerca da habilitação da Impetrante no certame licitatório em epígrafe, bem como não tendo logrado êxito em fase posterior, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de interesse processual (perda de objeto da ação), com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante das razões expostas, DENEGO A SEGURANÇA.

Custas pelo Impetrado, isento na forma do art. 40, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512)”

A sentença em questão foi objeto de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo
a quo
(id n° 3006576).

Inconformada, a empresa
MULTISUL ENGENHARIA SS LTDA
interpôs recurso de apelação (id n° 3006580).

Em sede de preliminar, a apelante aponta a necessidade da nulidade da sentença de embargos de declaração, tendo em vista que não houve enfrentamento do argumento apresentado pela recorrente, consubstanciados em fato novo, qual seja, de que a sua proposta comercial fora desclassificada.

Alega que o juízo
a quo
denegou a segurança com base em fato apresentado pelo Estado do Pará, através de documentos que supostamente levariam a perda do interesse de agir. Entretanto, no momento em que a recorrente comprova que recorreu administrativamente e demonstra seu alegado através de prova, estas não podem ser consideradas ou confrontadas, ao argumento de que a contradição deve ocorrer no bojo da decisão.

Assevera que o interesse processual, antigo interesse de agir, não se confunde com a existência de direito material que ampara a pretensão deduzida.

Na sequência, aduz a apelante que a sua pretensão é a anulação do ato coator de inabilitação do impetrante e a sua consequente participação nas fases posteriores do certame, e que o fato de a liminar ter sido cumprida (participação da abertura do envelope de proposta comercial), não retira ou esvazia o pedido do mérito da ação. Ou seja, afirma que o cunho de mérito do caso em voga, não se consubstancia tão somente no pedido contido na medida liminar, já que também a nulidade dos atos que fundamentaram a inabilitação da licitante é pretensão da ora apelante, que acarreta, como corolário, a confirmação de que o ato que fundamentou sua inabilitação é ilegal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, objetivando que uma nova decisão seja proferida pelo Colegiado, diante do conjunto probatório providenciado, para ao final julgar o mérito do mandado de segurança cumprindo-se a decisão liminar antecipatória de habilitação e confirmando-a na decisão concessiva da segurança, nos limites do pedido na inicial.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 3006584), no qual suscita a impossibilidade de instrução em mandado de segurança, bem como a fundamentação adequada da sentença recorrida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em sede de preliminar, a apelante aponta a necessidade da nulidade da sentença de embargos de declaração, tendo em vista que não houve enfrentamento do argumento apresentado pela recorrente, consubstanciados em fato novo, qual seja, de que a sua proposta comercial fora desclassificada.

Defende que o Estado do Pará, ao se manifestar nos autos do mandado de segurança comunicou ao Juízo
a quo
que após o cumprimento da medida liminar, o recorrente teve sua proposta comercial desclassificada o que ao seu ver, resultaria em perda superveniente de interesse processual. O juízo
a quo
acolheu a tese do Estado do Pará e denegou a segurança.

Em sede de embargos, a recorrente afirmou que o Estado do Pará omitiu o fato de que a decisão que desclassificou a recorrente foi objeto de recurso administrativo, passível de reversão inclusive, de modo que não culminaria na perda de interesse da recorrente nestes autos.

Pois bem. Ao analisar a sentença que julgou os embargos (id n° 3006576), entendo que apesar de ter sido direta na fundamentação, deixou claro os motivos pelo qual entendeu que o recurso não merecia acolhimento, inclusive deixou expresso sou posicionamento de que a matéria referente à posterior desclassificação não poderia ser incluída no Mandado de Segurança.

Diante do exposto REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

Antes de mais nada, é necessário fazer um breve resumo para delimitar o objeto deste recurso. Conforme já mencionado no relatório, a empresa apelante foi considerada
inabilitada
na licitação pública- Concorrência nº 001/2019. Em razão desta situação, impetrou mandado de segurança, no qual foi deferido parcialmente a liminar “para suspender os efeitos da decisão que, indeferindo o recurso administrativo interposto pela Impetrante, declarou-a inabilitada no procedimento licitatório “CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 -SEDOP/PA – NOVA DATA (Processo nº 2019/70335)”, permitindo, por conseguinte, a sua permanência e participação nas demais fases do referido certame” (id n° 3006548).

Em razão da referida decisão, a impetrante foi considerada habilitada e continuou nas demais fases da licitação. Todavia, no id n°. 3006554, o Estado do Pará peticionou requerendo a decretação da perda do interesse processual, tendo em vista que em fase posterior ocorreu a desclassificação da autora, por não apresentar proposta mais favorável a execução do objeto licitado. A mencionada argumentação foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, o qual denegou a segurança.

Assim, ressalto que a defesa da apelante consiste no fato de que a sua pretensão no
writ
é a anulação do ato de
inabilitação
e a sua consequente participação nas fases posteriores do certame, de modo que o deferimento e cumprimento da liminar (participação da abertura do envelope de proposta comercial), não retira ou esvazia o pedido do mérito da ação.

Pois bem. Conforme consta na fundamentação da sentença, o juízo
a quo
denegou a segurança, diante da perda superveniente de interesse processual (perda de objeto da ação).

Sobre a utilidade e o interesse processual, o renomado doutrinador Fredie Didier
leciona que:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa”.

Ademais, é importante ressaltar que a concessão da medida liminar é precária e pode ser revogada a qualquer tempo. Somado a isso, na própria lei do Mandado de Segurança, há previsão de que os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença, vejamos o que dispõe o art. 7° da lei 12.016/19:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
(Vide ADIN 4296)

(...)

§ 3
o
Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

Assim, por mais que a liminar tenha sido parcialmente deferida pelo juízo
o quo
para “suspender os efeitos da decisão que, indeferindo o recurso administrativo interposto pela Impetrante, declarou-a inabilitada no procedimento licitatório “CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 -SEDOP/PA – NOVA DATA (Processo nº 2019/70335)”, permitindo, por conseguinte, a sua permanência e participação nas demais fases do referido certame”, não se pode afirmar que houve a perda do objeto da ação, de modo que qualquer posicionamento diverso estaria violando o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM BAIXA ACEITAÇÃO ALIMENTAR VIA ORAL. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA NORMOPROTÉICA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
TESE DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DO GESTOR PÚBLICO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA ADVERTÊNCIAS AO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE PRISÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
.

1. Apelação do Município de Ananindeua. Arguição de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida(...)

(2587801, 2587801, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO
. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS
. 1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de perda do objeto
. (...),
ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório,
qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. (...)

(2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

No caso em análise, o apelante pretende a confirmação, por sentença, da decisão liminar que afastou o ato que a julgou
inabilitada
para participar da licitação, não havendo qualquer pretensão nesta ação em relação à
desclassificação
ocorrida na fase posterior.

Ademais, a ausência da sentença de mérito pode ser prejudicial para a recorrente, posto que houve a interposição de recurso administrativo em face da decisão de desclassificação, e por corolário lógico, se a decisão liminar perder a sua eficácia diante da prolação da sentença denegatória da segurança (fundamentada na perda do objeto), a empresa voltará a ser considerada “inabilitada”, atingindo diretamente o direito de recorrer da desclassificação da fase posterior. Sobre o tema, vejamos o teor da Súmula 405 do STF:

SÚMULA 405- STF

DENEGADO O MANDADO DE SEGURANÇA PELA SENTENÇA
, OU NO JULGAMENTO DO AGRAVO, DELA INTERPOSTO,
FICA SEM EFEITO A LIMINAR CONCEDIDA, RETROAGINDO OS EFEITOS DA DECISÃO CONTRÁRIA.

Assim, diante do exposto acima, entendo que não assiste razão o Estado do Pará ao afirmar que “não há como se julgar procedente a ação para obrigar a administração a declarar a nulidade de sua não habilitação, que o proveito a ela seria nulo”.

Além disso, em respeito ao princípio da não surpresa estampado no art. 9° do CPC/15, após a petição de id n° 3006554, a qual o Estado do Pará pugnou pela improcedência da ação diante da perda do objeto, deveria o juízo
a quo
ter oportunizado à impetrante para se manifestar sobre o petitório.

Outrossim, entendo que não houve a perda do objeto da ação. Diante disso, a sentença merece reforma neste aspecto, permitindo que se julgue desde já demanda, com fundamento no art. 1.012, § 3º do CPC/15
.

Pois bem. Conforme já mencionado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela empresa MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA em face do Estado do Pará, e tem como objeto a decisão que
inabilitou
a impetrante
por não cumprir a exigência do item 6.3.6.3 (id n°
3006521)
.
. A seguir, vejamos o item considerado descumprido:

“6.3.6- Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou licitação membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

6.3.6.1 Para Engenheiro Civil/Arquiteto - Forro Pacote; gases medicinais

6.3.6.2 Para Engenheiro Eletricista - Instalações elétricas

6.3.6.3 Para Engenheiro Mecânico – Climatização

Após a decisão de inabilitação, a empresa MULTISUL interpôs recurso administrativo (id n° 3006522), o qual também foi negado (id n° 3006524), sob a justificativa de que a empresa “apresentou atestado de climatização no nome do engenheiro mecânico José Felipe Ayres Pereira, atestado este que contempla apenas parte do sistema, pois não faz menção a equipamentos VRF onde se representa a maior parte do custo do sistema de climatização” (id n° 3006526).

No entanto, conforme consta na decisão liminar de primeiro grau, bem como no parecer do Ilustre Procurador de Justiça “o edital não incluiu o item “equipamentos” para apresentação de atestados de capacitação técnico profissional. Consequentemente, a apelante não poderia ser inabilitada, já que não houve exigência de comprovação da capacitação técnico-profissional para o item “equipamentos” e sim para o item “climatização””.

Nesse sentido, corroboro também com os argumentos utilizados pelo Ilustre Procurador de Justiça de que “o edital de licitação exigiu apenas que o atestado para climatização fosse em nome de um engenheiro mecânico. Por outro lado, foram apresentados atestados, inclusive, aparentemente, superiores ao exigido pelo edital.
In casu,
do cotejo das informações colacionadas pela apelante, bem como os documentos acostados aos autos, demonstram exatamente o que alega a apelante, ou seja, a presença, na hipótese, de desrespeito ao princípio da vinculação ao edital”

Tal situação levou o juízo a
quo
a, corretamente, deferir parcialmente a liminar, para suspender os efeitos da decisão que declarou a empresa inabilitada no procedimento licitatório, permitindo sua participação nas demais fases. Por fim, após ter sido habilitada, participou da fase de análise das propostas dos concorrentes e fora desclassificada, no entanto, essa questão não é objeto do mandado de segurança, tampouco desta decisão.

Por fim, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que seja CONCEDIDA A SEGURANÇA confirmando a liminar anteriormente deferida, no sentido de decretar a nulidade da inabilitação da impetrante, bem como dos atos subsequentes que foram fundamentados na decisão de inabilitação.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para alterar a sentença para que seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida, no sentido de decretar a nulidade da inabilitação da impetrante, bem como dos atos subsequentes que foram fundamentados na decisão de inabilitação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de outubro de 2021
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021